Tribunal: TJMT
Processo: 1002188-98.2021.8.11.0011
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[SABEMI SEGURADORA SA - CNPJ: 87.163.234/0001-38 (RECORRENTE), JULIANO MARTINS MANSUR - CPF: 078.855.777-75 (ADVOGADO), FELIX GOMES CAMPOS - CPF: 303.779.191-87 (RECORRIDO), MARCOS ANTONIO SILVA DE LIMA - CPF: 650.978.151-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPETIÇÃO INDÉBITA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
SERVIÇOS DE SEGURO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ATO ILÍCITO NÃO COMPROVADO. DANOS MATERIAIS E MORAIS IMPROCEDENTES.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Trata-se de ação em que o Recorrido FELIX GOMES CAMPOS a repetição indébita da quantia de R$ 1.926,40 (mil, novecentos e vinte reais e quarenta centavos), de suposto seguro não contratado, bem como indenização por danos morais decorrente da referida cobrança.

2.
Sustenta o Recorrido que a empresa Recorrente realizou diversos descontos na quantia de R$ 34,40 (trinta e quatro reais e quarenta centavos) mensal, totalizando o montante de R$ 1.926,40 (mil, novecentos e vinte reais e quarenta centavos), de seguro supostamente não contratado.

3.
Ocorre que o Recorrido trouxe ao ID n. 116871546, um extrato bancário que não é possível identificar o titular da conta, já a Recorrente em contestação sustenta que não existe qualquer seguro ativo em nome do Recorrido, sendo que não realizou qualquer cobrança em seu desfavor.

4.
Pois bem, como o Recorrido deixou de impugnar a contestação, razão pela qual entendo que a prova anexada a inicial é insuficiente para comprovar o direito pretendido pelo Recorrido, ônus probatório que lhe competia.

5.
Desse modo, entendo que a ação deve ser julgada improcedente, ante a ausência de prova a comprovar que a empresa Recorrente tenha procedido cobrança de seguro não contratado em desfavor do Recorrido.

6.
Danos materiais não comprovados.

7.
Danos morais não configurados.

8.
Sentença reformada.

9. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação em que o Recorrido FELIX GOMES CAMPOS a repetição indébita da quantia de R$ 1.926,40 (mil, novecentos e vinte reais e quarenta centavos), de suposto seguro não contratado, bem como indenização por danos morais decorrente da referida cobrança.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência, com a condenação da Recorrente ao pagamento de indenização por danos materiais na quantia de
R$ 1.926,40 (mil, novecentos e vinte reais e quarenta centavos) e
danos morais no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais).

A Recorrente SABEMI SEGURADORA SA. interpôs Recurso Inominado, pugnando pela improcedência dos pedidos iniciais e alternativamente a redução do valor arbitrado a título de danos morais.

O Recorrido regularmente intimado deixou de apresentar as contrarrazões.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço dos recursos inominados, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Entendo que a sentença comporta reforma.

O recorrido sustentou que
a empresa Recorrente realizou diversos descontos na quantia de R$ 34,40 (trinta e quatro reais e quarenta centavos) mensal, totalizando o montante de R$ 1.926,40 (mil, novecentos e vinte reais e quarenta centavos), de seguro supostamente não contratado.

Pois bem, ao analisar o extrato anexado ao ID n. 116871546, não é possível identificar a titularidade da conta bancária, tampouco, a periodicidade dos descontos realizados.

Em sua defesa, a Recorrente sustenta pela inexistência de contrato ativo em nome do Recorrido, sustentando ainda que não é possível identificar que o extrato bancário de fato pertencesse ao Recorrido.

Desses fatos, o Recorrido não impugnou a contestação apresentada e, não trouxe aos autos qualquer elemento probatório a comprovar minimamente a sua pretensão de direito, ônus probatório que lhe competia.

Desse modo, não há como atribuir responsabilidade a Recorrente, tendo em vista que o Recorrido não comprova ser o titular do extrato anexado a inicial, tampouco, da totalidade dos descontos em que postula o ressarcimento por danos materiais.

Por tal conclusão, entendo que não restou comprovado ato ilícito praticado pela Recorrente, de modo que os danos materiais e morais não restaram comprovados.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto, ante a tempestividade, e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados a peça inicial.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2022